Tribunal: TJES
Processo: 5019573-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019573-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEVIN VAZ LAGES

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019573-96.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
KEVIN VAZ LAGES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de contrato de financiamento, julgou procedentes os pedidos para (1) limitar os juros remuneratórios a 1,43% (um vírgula quarenta e três por cento) ao mês; (2) declarar a nulidade das cobranças de "SEGURO" (R$ 919,50) e "IGS - ASSISTÊNCIA LTDA." (R$ 300,00); e (3) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o argumento de falta de interesse de agir, não suscitado na defesa, configura inovação recursal; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,0% a.m.) supera abusivamente a taxa média de mercado (1,4% a.m.) para a operação; (iii) determinar a legalidade da cobrança de seguro e assistência inseridos no contrato principal; e (iv) aferir se a restituição dos valores indevidos deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria referente à falta de interesse de agir do consumidor, por suposta ausência de tentativa de resolução administrativa, não ventilada em sede de defesa, constitui inovação recursal. O não conhecimento do recurso neste ponto impede a supressão de instância, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios configura-se apenas quando a taxa fixada supera de maneira exacerbada a taxa média cobrada pelo mercado em operações da mesma espécie.

5. A taxa de juros contratada (3,0% a.m. e 42,58% a.a.) demonstra-se muito superior à taxa média de mercado (1,4% a.m. e 18,6% a.a.) apurada pelo Banco Central do Brasil para a operação (aquisição de veículos por pessoa física), o que caracteriza a abusividade e autoriza a manutenção da limitação judicial.

6. Configura venda casada, prática vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC, compelir o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 972).

7. A inserção das cobranças de seguro e assistência diretamente no contrato principal (Itens C.5 e C.6), sem cláusula ou aceite específico, evidencia a ausência de opção do contratante em celebrar o pacto com instituição diversa, tornando as cobranças ilegais.

8. O Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542) definiu que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe do elemento volitivo (dolo ou culpa), mas exige a demonstração de que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva. Embora judicialmente declarada indevida a cobrança dos juros no patamar original, inexistem nos autos indícios de conduta da instituição financeira que infrinja os padrões éticos ou a boa-fé objetiva, impondo-se a reforma da sentença para determinar a devolução dos valores pagos a maior na forma simples, para vedar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de falta de interesse de agir não arguida em contestação configura inovação recursal, vedada a análise em grau de apelação por supressão de instância.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar (3,0% a.m.) muito superior à taxa média de mercado (1,4% a.m.) para a mesma operação (financiamento de veículo), autorizando a limitação à média.

3. A inclusão de seguro e serviço de assistência no corpo do contrato de financiamento, sem aceite específico ou opção de contratação em separado, caracteriza venda casada (Tema 972/STJ).

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) pressupõe a violação da boa-fé objetiva, revertendo-se à forma simples quando, apesar da cobrança indevida (juros abusivos), não há demonstração de conduta antiética pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III. CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único. Lei nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.035.661/PR; STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

Vitória/ES,
data registrada no sistema
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019573-96.2022.8.08.0024

RECORRENTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: KEVIN VAZ LAGES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação Revisional
, ajuizada pelo recorrido contra a recorrente, que julgou procedentes os pedidos para (1) limitar os juros remuneratórios a 1,43% (um vírgula quarenta e três por cento) ao mês; (2) declarar a nulidade das cobranças de "SEGURO" (R$ 919,50) e "IGS - ASSISTÊNCIA LTDA." (R$ 300,00); e (3) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidos.

Em suas razões, o recorrente aduz, preliminarmente, a falta de interesse de agir do recorrido por ausência de prévia tentativa de solução administrativa das tarifas. No mérito, defende a legalidade do contrato (princípio do
pacta sunt servanda
); a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, argumentando que a taxa praticada se justifica pelo alto risco do segmento de financiamento de veículos antigos; a legalidade da cobrança do seguro e da assistência 24 horas, por serem opcionais e contratadas em apartado, o que afastaria a venda casada; e, por fim, o não cabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada, declarando a legalidade do contrato.

Muito bem.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO

A recorrente devolve por meio do seu recurso a suposta ausência de interesse de agir do apelado/autor, tendo em vista que o requerente não teria manifestado interesse em resolução do conflito pela via administrativa.

No entanto, após analisar detidamente os autos, observo que tal matéria não foi ventilada em sede de defesa, não sendo objeto de análise do MM. Juízo
a quo.

É cediço que a questão que não foi objeto de discussão entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Portanto, resta configurada flagrante inovação recursal, impondo o juízo negativo de admissibilidade da apelação nesse particular.

Diante do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso em relação ao argumento de falta de interesse de agir.

É como voto.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida pela parte apelante se centraliza na suposta regularidade dos juros pactuados, à restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior pela contratante e à regularidade da venda de seguros.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

Nesse particular, o Col. STJ vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Destaco, ainda, que a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Inclusive, foi expressamente rejeitada pela Corte da Cidadania a possibilidade de o Poder Judiciário fixar aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Ocorre que, no caso em exame, no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 3,0% e anual de 42,58% (id. nº 16329147).

Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras
, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos de aquisição de veículos por pessoas físicas, como ocorre no presente caso, era de 1,4% ao mês e 18,6% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está muito superior à média de mercado, sendo abusiva, o que torna escorreita a sentença nesse ponto.

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser reconhecido o direito do apelado à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Contudo, entendo que assiste razão à instituição financeira quanto ao descabimento da devolução em dobro dos valores pagos a maior pela consumidora.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir do referido julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança dos juros remuneratórios no patamar pactuado originalmente, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

Em relação à contratação dos seguros, melhor sorte não assiste à apelante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato apresentado em id. num. 16329147 (p. 5 em diante) que o seguro contratado e o serviço de assistência foram inseridos no contrato principal (Item C.5 e C.6), sem cláusula ou aceite específico, constatando-se que o contratante não teve opção de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto, pela inversão deferida na Origem, no sentido de comprovar a regularidade da contratação, de modo que está
correta a r. Sentença ao reconhecer a abusividade da contratação imposta à consumidora nesse particular, sendo devida a devolução do valor cobrado a título de seguro e serviço de assistência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. Sentença, determinar a restituição dos valores devidos na forma simples, mantendo a r. Sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição dos valores devidos na forma simples, mantendo a r. Sentença nos demais termos.